Tribunal: CARF
Processo: 16561.720058/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720058/2020-18
ACÓRDÃO
9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUZANO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. OBTER DICTUM. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que argumentos em obter dictum não se prestam a
caracterizar divergência jurisprudencial, o conhecimento recursal resta
prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
(relatora) e Jandir José Dalle Lucca que votaram pelo conhecimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Votaram pelas conclusões do voto vencedor
as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Semíramis de Oliveira Duro. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator designado

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1301-006.931, proferido em 14.05.2024, pela 1 Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1715/1746) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PREJUÍZO APURADO POR CONTROLADA NO EXTERIOR.
O prejuízo apurado por controlada no exterior que, após a sua geração e antes da
apuração de lucro em exercícios subsequentes pela mesma entidade, seja
absorvido contra o capital social ou contra lucros retidos e reservas de lucros
anteriores, continua passível de compensação, uma vez que a legislação não
prevê esta condicionante. Via de regra, o prejuízo que é transferido para a conta
no patrimônio líquido é o prejuízo final do exercício, após tributos, portanto,
distinto do prejuízo contábil antes dos tributos sobre lucros e do resultado de
participações em outras empresas.
PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES A 2015. ART. 38 DA IN/RFB
No 1.520/2014.
O prejuízo acumulado de períodos anteriores a 2015 a que se refere o art. 38 da
IN/RFB no 1.520/2014 deve ser entendido como sendo o montante que resulta da
soma dos prejuízos contábeis apurados segundo a legislação comercial local,
antes dos tributos corrente e diferido sobre os lucros e antes dos resultados de
participações em outras sociedades sob controle direto e indireto da controladora
brasileira, em cada balanço do exercício social individualizado por filial, sucursal,
controlada direta ou indireta domiciliada no exterior, que não tenham sido
absorvidos por lucros apurados pela mesma entidade em exercícios seguintes até
dezembro de 2014.
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES COM
ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
3
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, mas
não com as estimativas de IRPJ.

Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso de ofício e, por maioria, negaram provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, interpôs o contribuinte recurso especial (fls. 1766/1795),
sustentando que o acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “possibilidade de utilização do crédito registrado na
parte B do LALUR, a título de imposto pago no exterior, para a compensação de antecipações
mensais de IRPJ em períodos posteriores”. Indicou como paradigma o Acórdão n° 1302-006.402.
No mérito, sustenta, em resumo, que (i) as estimativas de IRPJ, especialmente
quando pagas mediante balancetes de suspensão e redução têm natureza jurídica de tributo,
razão pela qual é possível a sua compensação com créditos de imposto de renda pago no exterior
em anos-calendários anteriores e controlados na parte B do LALUR; (ii) as estimativas representam
verdadeira antecipação dos tributos devidos, tanto que (a) os recolhimentos indevidos ou a maior
realizados pelo contribuinte representam, desde logo, indébitos tributários passíveis de restituição
e (b) a multa de mora deve ser aplicada na hipótese de pagamento dos tributos (recolhimentos de
antecipações) a destempo; (iii) o crédito do imposto pago no exterior pode ser compensado
contra o IRPJ e a CSLL devidos em anos seguintes, apurados sobre outros resultados auferidos no
exterior, ou sobre os lucros domésticos da controladora no Brasil, inclusive aqueles apurados em
balancetes de suspensão ou redução, vez que (a) a legislação não estabelece qualquer restrição e
(b) a utilização dos prejuízos apurados no Brasil para absorver os resultados do exterior é
considerada uma forma de oferecimento de tais valores à tributação; (iv) não há qualquer vedação
à utilização do crédito do imposto de renda registrado na parte B do LALUR para a liquidação de
antecipações mensais de IRPJ e CSL, apuradas pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro real
anual, com base em balancetes de suspensão ou redução; (v) o imposto registrado na parte B do
LALUR passa a ser um crédito geral contra a Administração Tributária, que pode ser utilizado para
compensação do IRPJ e da CSLL devidos tanto sobre os resultados apurados no Brasil, quanto
sobre os resultados apurados no exterior; (vi) em momento algum, a legislação estabelece que o
direito à utilização do imposto de renda pago no exterior estaria limitado ou restrito aos casos em
que a pessoa jurídica controladora apure bases de cálculo de IRPJ e de CSLL positivas no ano-
calendário da compensação; e (vii) a formação de saldo negativo de IRPJ e de CSLL a partir das
antecipações mensais compensadas com o crédito registrado na parte B do LALUR não implica
restituição de imposto pago no exterior.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1838/1845), que deu seguimento ao
recurso especial, nos seguintes termos:
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da
interpretação da legislação tributária que prevaleceu em caso semelhante, no
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
4
Acórdão n° 1302-006.402, acerca da possibilidade de utilização do crédito
registrado na parte B do LALUR, a título de imposto pago no exterior, para a
compensação de antecipações mensais de IRPJ em períodos posteriores.
De fato, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e do paradigma, entendo
que assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma divergência
jurisprudencial em torno do tema ora suscitado.
Primeiramente, cumpre reconhecer que há similitude fática entre as decisões
comparadas, em relação à matéria ora suscitada. Em ambos os casos tratava-se
da análise de procedimento levado a efeito pelo contribuinte autuado, que
consistiu na utilização de imposto pago no exterior — controlado na Parte B do
LALUR em razão de não ter sido aproveitado por ocasião da disponibilização do
respectivo lucro auferido por controlada/coligada no exterior — na compensação
de estimativa mensal em ano-calendário posterior. É o que evidenciam os
excertos abaixo reproduzidos: (...)
Mas a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e o
paradigma, a conclusão alcançada pelo Colegiado que proferiu o paradigma
diverge do fundamento adotado pelo Colegiado recorrido sobre a matéria.
Sobre a matéria, no voto condutor da decisão recorrida, incialmente pontuou-se
que "a legislação expressamente correlaciona a dedução dos pagamentos
extraterritoriais aos lucros de mesma origem", para então concluir que "é por isso
que, não sendo os lucros no exterior adicionados para pagamento das
estimativas, entendo que não cabe o aproveitamento do imposto pago neste
momento".
Adicionalmente, partindo da premissa de que as estimativas mensais possuem
caráter provisório, afirmou-se que "a sistemática da tributação dos lucros no
exterior possui um regime próprio e específico, que não autoriza a sua adição ou
dedução nos recolhimentos antecipados".
Por outro lado, diante de circunstância análoga, prevaleceu no paradigma
entendimento diametralmente oposto. Naquela decisão, restou assentado que
"cabe dar razão ao entendimento exposto na decisão de primeira instância, no
sentido de que, tendo as apurações das estimativas de IRPJ/CSLL, nos meses de
agosto e setembro de 2015, ocorrido com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, não haveria óbice a que eventual saldo de imposto pago no
exterior em anos-calendários anteriores (desde que devidamente controlados, na
forma exigida pela legislação) seja utilizado para compensar os valores apurados
nos referidos balanços/balancete s".
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas, entendo
que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente,
razão pela qual proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
5
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls.1847/1852), se
limitando a adotar “como razões, a elucidativa fundamentação apresentada pelo Acórdão
recorrido”.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 16.07.2024
(fl. 1762) e interpôs o recurso especial ora em análise em 30.07.2024 (fl. 1764) Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
6
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido versa,
dentre outros, sobre a compensação do tributo pago no exterior com estimativas mensais de
períodos seguintes, estando preenchido, pois, o requisito.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou, dentre
outros, a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ,
apurada com base em balancetes de suspensão/redução, relativas aos meses de setembro,
outubro e novembro de 2015, tendo em vista a suposta dedução indevida do imposto de renda
pago no exterior sobre os lucros obtidos pela Fibria Celulose USA nos anos-calendário de 2010,
2011 e 2012. Confira-se:
A Lei no 8.383/91 incluiu as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real na
sistemática de pagamento de bases correntes, sendo que, a partir de janeiro de
1992, o IRPJ passou a ser devido mensalmente, “à medida em que os lucros forem
auferidos” (art. 38, caput e § 1o). Posteriormente, essa exigência foi consolidada
com a Lei no 8.981/95, criando a possibilidade de redução ou suspensão dos
pagamentos mensais quando demonstrado que “o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto” (art. 35).
Sobre essa matéria, fazendo referência à legislação citada, SACHA CALMON
NAVARRO COÊLHO e MISABEU ABREU MACHADO DERZI8 afirmam que o dever de
pagamento mensal “não infirma o caráter anual do tributo”, o que é confirmado
pela necessidade de ajuste anual ao final de cada ano-calendário. Assim, será
neste momento em que se apurará “a verdadeira base de cálculo do imposto de
renda, tendo a estimativa caráter precário e provisório”. Tanto é assim que a
Súmula Carf no 82 veda o lançamento de ofício para a exigência das estimativas
mensais após o encerramento do ano-calendário, uma vez que neste momento já
houve ajuste final e apuração efetiva da base de cálculo do tributo.
O art. 25 da Lei no 9.249/95 prescreve que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas “correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de
cada ano”. Ou seja, fica claro da legislação citada que os lucros no exterior não
compõem o cálculo das estimativas mensais a recolher de IRPJ e de CSLL, uma vez
que somente são computados no balanço de encerramento anual.
A respeito especificamente da compensação do imposto pago no exterior, vale
transcrever o art. 26 do mesmo diploma legal: (...)
Referido dispositivo trata do chamado método da imputação ordinária,
sistemática adotada unilateralmente pela legislação brasileira como forma de
impedir a dupla tributação internacional da renda. Este método se diferencia da
imputação integral, porque estabelece um limite ao aproveitamento do imposto
pago no exterior no Brasil: a fração do seu próprio imposto incidente sobre os
mesmos rendimentos. Como bem explica ALBERTO XAVIER, este limite decorre da
atitude do país que é “favorável a anular o seu próprio imposto, mas desfavorável
a reembolsar os seus contribuintes de impostos pagos a Estados estrangeiros”.9
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
7
Veja-se que o dispositivo legal faz referência à possibilidade de compensação do
imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
“computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”. O dispositivo legal
faz evidente relação entre os lucros objeto de tributação no exterior e aqueles
computados no lucro real. Ou seja, não se trata de autorizar uma utilização ampla
e irrestrita do imposto pago no exterior, sem vinculação à incidência do IRPJ sobre
esses mesmos lucros, o que poderia permitir que o montante pago noutro país
reduzisse a base tributável decorrente da própria atividade da pessoa jurídica
realizada no Brasil. Tratando-se, como mencionado, de medida unilateral para
evitar a sobreposição de exigências sobre a mesma base, o dispositivo não
autoriza a utilização de imposto pago no exterior para compensar IRPJ devido por
conta das próprias atividades da pessoa jurídica realizadas no Brasil.
O art. 87 da Lei no 12.973/14, ao manter a sistemática prevista no art. 26 da Lei no
9.249/95, foi ainda mais explícito a respeito da referida correlação: (...)
Não se ignora que, como mencionado pela Recorrente, o imposto pago diga
respeito a anos-calendário anteriores. Porém, a legislação expressamente
correlaciona a dedução dos pagamentos extraterritoriais aos lucros de mesma
origem. É por isso que, não sendo os lucros no exterior adicionados para
pagamento das estimativas, entendo que não cabe o aproveitamento do imposto
pago neste momento.
Prosseguindo, da redação do dispositivo legal percebe-se que não houve menção
à possibilidade de manutenção de um crédito relativo ao imposto pago no
exterior em determinado ano-calendário para a utilização nos períodos
subsequentes. Esta autorização, porém, foi criada pela IN/RFB no 213/02, que
especificou a tributação de lucros no exterior e o regime de compensação. Nesse
sentido, o seu art. 14, §§ 15 e 16, permitiu o registro do imposto pago no exterior
na Parte B do Lalur, na hipótese de não se apurar lucro real positivo no ano-
calendário em que incluídos os lucros correspondentes: (...)
Segundo o dispositivo citado, o § 15 faz menção expressa à compensação “com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes”, o que foi mantido com o art.
30, § 14, da IN/RFB no 1520/14. Como mencionado, as estimativas mensais
possuem caráter provisório, não sendo permitido considerar que naquele
momento já haveria tributo do ano-calendário a ser recolhido. Esta referência ao
ano-calendário só pode significar, pela própria interpretação sistemática em
conjunto com o art. 25 da Lei no 9.249/95, como o montante devido ao final do
período-base. Por isso, embora existam precedentes deste Carf que façam
referência específica à natureza de imposto sobre a renda das antecipações,
entendo que a sistemática da tributação dos lucros no exterior possui um regime
próprio e específico, que não autoriza a sua adição ou dedução nos recolhimentos
antecipados.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
8
A partir dessas considerações, entendo que a dedução feita pela Recorrente não
encontra fundamento legal.

Portanto, o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de compensação
escritural do imposto pago por controlada no exterior em períodos anteriores e controlado na
parte B do Lalur, com estimativas mensais de IRPJ, tendo em vista que o parágrafo 15 do art. 15 da
IN/RFB 213/02 faz menção expressa à compensação “com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes” e as “estimativas mensais possuem caráter provisório, não sendo permitido
considerar que, naquele momento, já haveria tributo do ano-calendário a ser recolhido”, de forma
que esta referência ao ano-calendário contida na IN “só pode significar, pela própria interpretação
sistemática em conjunto com o art. 25 da Lei no 9.249/95, como o montante devido ao final do
período-base”.
Isto é, de acordo com o voto vencedor do acórdão recorrido, o imposto pago no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, pode ser controlado na parte B do Lalur e
compensado com o imposto devido ao final do ano-calendário, mas não com estimativas mensais.
No Acórdão paradigma n° 1302-006.402, por sua vez, igualmente se manteve a
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de agosto e setembro
de 2015 em razão da glosa da dedução a título de imposto de renda pago no exterior.
Note-se que apesar de o resultado do acórdão paradigma ser convergente com
aquele do acórdão recorrido, em suas razões, o relator diverge diametralmente do recorrido com
relação à interpretação da legislação tributária, mantendo a exigência em virtude de a então
Recorrente não ter comprovado que observou os requisitos e limites previstos na legislação para a
compensação do imposto pago no exterior. Confira-se:
A controvérsia posta nos autos, entretanto, restringe-se à compensação, no ano-
calendário de 2015, de valores que, segundo a Recorrente, teriam sido pagos e
não compensados em anos-calendários anteriores (2011 a 2014). Mais
precisamente, acerca da possibilidade de utilização dos referidos valores na
apuração das estimativas de IRPJ/CSLL, e quanto à forma dos controles exigidos
para o gozo do referido direito à compensação a posteriori.
Em primeiro lugar, cabe dar razão ao entendimento exposto na decisão de
primeira instância, no sentido de que, tendo as apurações das estimativas de
IRPJ/CSLL, nos meses de agosto e setembro de 2015, ocorrido com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, não haveria óbice a que eventual saldo
de imposto pago no exterior em anos-calendários anteriores (desde que
devidamente controlados, na forma exigida pela legislação) seja utilizado para
compensar os valores apurados nos referidos balanços/balancetes.
No mesmo sentido, cabe ratificar o entendimento de que, no ano-calendário de
2015, não haveria a necessidade de reconhecimento de qualquer valor
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
9
relacionado a lucros de controladas/coligadas no exterior, na apuração do
IRPJ/CSLL, para possibilitar a compensação de valores pagos em anos-calendários
anteriores.
Tais posições se justificam por dois aspectos. Em primeiro lugar, obedecida a
sistemática prevista na legislação acima transcrita, os resultados das
controladas/coligadas correspondentes aos impostos pagos no exterior já teriam
sido oferecido à tributação no ano-calendário em que ocorreram os pagamentos.
Neste sentido, nada mais haveria a ser tributado no ano-calendário subsequente.
Ao lado disso, na apuração com base em balanços/balancetes de
suspensão/redução, o que se apura é o lucro real do respectivo período,
conforme estabelecido pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, cabendo, portanto, a
compensação em questão.
Neste ponto, inclusive, esclareça-se que perde sentido qualquer ressalva a que a
compensação somente ocorra no ajuste anual ou na estimativa do mês de
dezembro apurada com base em balanço/balancete de suspensão/redução
(conforme constante do “Manual de Orientação do Leiaute da ECF” 3). Tal
restrição somente faz sentido para a compensação do imposto pago no exterior
no próprio ano-calendário, quando a utilização, conforme legislação acima
transcrita, será correspondente ao montante de resultados no exterior acrescido
na apuração do lucro real do período, o que somente ocorre em 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário. Quanto à compensação dos valores não utilizados
em anos anteriores, qualquer IRPJ/CSLL apurado com base no Lucro Real (lucro
líquido ajustado) será passível da referida dedução.
Hiromi Higuchi, com a lucidez e didática que o caracterizavam, soube identificar
com perfeição o caráter da compensação em questão, conforme excerto a seguir:
(...)

Note-se que, até aqui, a interpretação conferida pelo Acórdão paradigma n° 1302-
006.402, principalmente, aos artigos 14 da IN SRF n. 213/2002 e 30 da IN RFB n. 1.520/2014 é
diametralmente oposta àquela contida no acórdão recorrido. Isso porque se entendeu no
Acórdão paradigma n° 1302-006.402 que na apuração da estimativa com base em
balanços/balancetes de suspensão/redução, o que se apura é o lucro real do respectivo período,
conforme estabelecido pelo art. 35 da Lei no 8.981/1995, cabendo, portanto, a compensação com
o imposto pago no exterior em períodos anteriores e controlado na parte B do Lalur.
Adiante, entretanto, o Acórdão paradigma n° 1302-006.402 passa a analisar o caso
concreto para fins de verificação do preenchimento dos requisitos contidos na legislação que
autorizam a compensação a posteriori do imposto pago no exterior. Veja-se:
Após toda a longa exposição, passemos à análise do caso concreto.
A Recorrente possuía, ao final do ano-calendário de 2014, saldo devedor no
Registro M500 (“Controle de Saldos das Contas do e-Lalur e do e-Lacs (parte B)”),
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
10
no valor de R$ 437.747.440,40 a título de “IMPOSTO_PAGO_EXTERIOR” (fl. 3.658).
O referido montante corresponde ao saldo inicial observado no citado Registro e
conta, em 1o de janeiro de 2015 (fl. 3.563).
Tendo em vista a ausência, no referido Registro, de qualquer identificação acerca
da origem do saldo em questão, relata-se no TVF que a Recorrente foi intimada
(fls. 1.846/1.847) a “informar a decomposição desse saldo inicial, indicando os
valores correspondentes a cada uma das sociedades investidas residentes no
exterior, bem como para especificar os montantes utilizados para compensação
no
ano-calendário
de
2015,
indicando
as
compensações
realizadas
correspondentes a cada uma das sociedades investidas estrangeiras”.
Da resposta apresentada pela Recorrente (fls. 1.853/1.856), cabe destacar os
seguintes trechos: (...)
Conforme detalhado no TVF, ainda, com base em demonstrativo apresentado
pela própria Recorrente, no ano-calendário de 2015, o referido saldo de
pagamentos realizados em anos anteriores, somado ao imposto pago no exterior
ao longo do referido ano (no montante de R$ 1.698.733.782,91) foi compensado
na apuração das estimativas de IRPJ e CSLL relativas aos meses de agosto e
setembro, bem como na apuração do ajuste anual dos referidos tributos. Segue a
reprodução do detalhamento apresentado pela Recorrente:
A partir dos referidos valores, a princípio, não haveria óbice a que o saldo de R$
437.747.440,40 fosse utilizado para deduzir as estimativas de IRPJ/CSLL apuradas
com base em balanços/balancetes de suspensão levantados em agosto e
setembro. Situação diversa seria se a referida compensação se desse com os
valores supostamente pagos no próprio ano (R$ 1.698.733.782,91), quando
somente poderia ocorrer ao final do ano-calendário.
O relevante ao caso, então, é se determinar como foi composto o referido saldo
de R$ 437.747.440,40, para se poder verificar se correspondem a valores de
resultados no exterior já submetidos à tributação e se foram observados os
limites estabelecidos na legislação para a sua formação.
Como se viu acima, a Recorrente, ao longo do procedimento fiscal, se recusou a
apresentar, e até mesmo informou não possuir o controle do referido saldo de
forma individualizada por controlada/coligada. A alegação principal era que tal
controle não seria exigido pela legislação e, portanto, desnecessário. A linha de
defesa adotada na Manifestação de Inconformidade foi no mesmo sentido.
O argumento da Recorrente é absolutamente improcedente. Como se observa,
tanto no art. 14, §17, da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, quanto no art.
30, §16, da Instrução Normativa RFB no 1.520, de 2014, o cálculo do montante
passível de aproveitamento em anos-calendários posteriores deve ser realizado
com base nos resultados considerados individualizadamente por “filial, sucursal,
coligada ou controlada”.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
11
No Recurso Voluntário, como bem apontado nas contrarrazões da PGFN, a
Recorrente abandona a referida argumentação e passa a afirmar que “cumpriu,
integralmente, as exigências legais no que tange à demonstração dos controles
necessários para aproveitamento das guias no exterior”. Argui, assim, que os
impostos foram pagos na vigência da Lei no 9.249, de 1995, quando os resultados
eram apurados de forma individualizada para filiais, sucursais e controladas
diretas, mas consolidada para as controladas indiretas. Argumenta, então, que os
controles disponibilizados, no curso do procedimento fiscal (fls. 1.860/1.883),
atenderiam às exigências postas na legislação.
A PGFN sustenta, em contrarrazões, que a Recorrente teria inovado no Recurso
Voluntário, de modo que deveria ser reconhecida a preclusão e não conhecidas as
alegações não trazidas na Manifestação de Inconformidade. Não se pode
concordar com tal argumentação. Examinada com cautela, constata-se que as
alegações da Recorrente se encontram vinculadas: em um primeiro momento,
afirmou que não possuía a discriminação individualizada por controladas dos
impostos pagos, pois tal demonstrativo não seria exigido pela legislação; no
Recurso Voluntário, apenas, esclarece que, apesar de não possuir o controle
individualizado, teria cumprido todas as exigências postas na legislação de
regência.
O certo é que, na vigência da Lei no 9.249, de 1995, no art. 1o, §§5o e 6o, da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, havia a vedação à consolidação de
resultados de filial, sucursal, controlada ou coligada, ainda que localizadas em um
mesmo país (a chamada consolidação horizontal). De outra parte, havia a
expressa determinação para que fosse realizada a “consolidação dos resultados
auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente” (a denominada consolidação vertical).
Deste modo, com razão a Recorrente quando afirma que precisaria, apenas,
apresentar os controles quanto aos lucros auferidos e impostos pagos em relação
às filiais, sucursais, controladas diretas e coligadas, mas não em relação às
controladas indiretas. Por outro lado, com razão a autoridade fiscal ao, tal qual
prescrito na legislação (art. 14, §§15 a 17, da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002), exigir que o controle dos impostos passíveis de compensação em anos-
calendários posteriores fosse apresentado “individualizadamente por filial,
sucursal, coligada ou controlada”, aqui entendida a controlada direta.
E aí, embora a Recorrente sustente que os documentos de fls. 1.860/1.883
cumpririam as exigências legais, cabe dar razão à autoridade administrativa, aos
julgadores de primeira instância e à PGFN, para reconhecer que os elementos
apresentados não permitem a verificação de que os limites estabelecidos na
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, para possibilitar a compensação a
posteriori dos impostos pagos no exterior, foram observados.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
12
Por serem, absolutamente, pertinentes, reproduzo as considerações efetuadas
pela PGFN, em contrarrazões: (...)
Como dito, todas as críticas são pertinentes e merecem ser corroboradas. O que
se observa, nos autos, é que, a partir da premissa de que não precisava
apresentar controle individualizado, por controlada, das compensações
realizadas, a Recorrente se eximiu de apresentar, apesar das reiteradas
oportunidades (curso do procedimento fiscal, Impugnação e Recurso Voluntário)
os elementos hábeis de prova que permitam verificar se, na composição do
alegado estoque de pagamentos realizados no exterior, teriam sido observados os
requisitos legais.
Neste sentido, há que se negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria, mantendo-se a glosa das compensações realizadas.

Assim, apesar de entender que não há óbice à compensação do saldo de imposto
pago no exterior com estimativas mensais de períodos subsequentes, apuradas com base em
balancete de suspensão e redução, o Acórdão paradigma n° 1302-006.402 concluiu que, no caso
concreto, o contribuinte não comprovou o controle individual, por filial, sucursal, coligada ou
controlada, dos impostos passíveis de compensação – o que impede a verificação do atendimento
ao previsto nos §15 a 17 do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
No caso objeto do acórdão recorrido, frise-se, o imposto pago no exterior objeto da
compensação escritural com as estimativas mensais ora em discussão decorre dos lucros auferidos
somente pela Fibria Celulose USA. Por essa razão, é inaplicável ao caso a exigência de controle
individualizado do imposto pago no exterior por filial, sucursal, coligada ou controlada, que levou
à manutenção da multa isolada no Acórdão paradigma n° 1302-006.402.
Diante disso, entendo que a interpretação da legislação tributária contida no
Acórdão paradigma n° 1302-006.402 – especificamente no que se refere à possibilidade de
compensação escritural de estimativas mensais, apuradas com base em balancete de suspensão e
redução, com imposto pago no exterior em períodos anteriores e controlados na parte B do Lalur
– é diametralmente oposta àquela contida no acórdão recorrido, de forma que se pode afirmar,
com segurança, que os julgadores do Acórdão paradigma n° 1302-006.402 reformariam o
entendimento contido no acórdão recorrido.
Aqui cabe ressaltar que, a meu ver, o fato de as decisões serem convergentes não
afasta a existência de divergência interpretativa. E, tanto é assim que, nos termos do art. 118 do
RIR, o cabimento do recurso especial depende de interpretação divergente da legislação – e não
de decisões divergentes.
Ademais, discordo do defendido pela Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, em sua
declaração de voto com relação ao paradigma, no sentido de que “não é possível afirmar que o
outro Colegiado do CARF tenha decidido a matéria no ponto em que se suscita, aqui, o dissídio
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
13
jurisprudencial, vez que o debate não foi lá trazido em recurso voluntário”. A meu ver, os
julgadores do paradigma ratificaram a decisão da DRJ, tanto que a matéria ora em discussão foi
levada à ementa e, ao assim fazer, decidiram sobre o tema.
Do contrário, caso a possibilidade de compensação de crédito de imposto pago no
exterior em períodos posteriores fosse uma premissa, com a qual os julgadores não
concordassem, necessariamente fariam ressalva sobre o tema – o que não houve no caso do
paradigma. Assim, não se pode afirmar que não houve, no Acórdão paradigma n° 1302-006.402,
decisão sobre a matéria ora em discussão.
Por fim, embora isso não seja decisivo na análise da admissibilidade do recurso
especial, a similitude entre os casos é, a meu ver, reforçada pelo fato de a declaração de voto do
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, contida no acórdão recorrido, citar expressamente o
Acórdão paradigma n° 1302-006.402.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a negar conhecimento ao Recurso Especial.
Mais precisamente, o ponto de discordância repousa na premissa de que se valeu a
I. Relatora, quando afirma que o fato de as decisões serem convergentes não afasta a existência de
divergência interpretativa.
Em sentido oposto, prevaleceu o entendimento no sentido de que o cabimento do
recurso especial depende de interpretação divergente da legislação que tenha servido de
fundamento do resultado do julgamento da matéria.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido (1301-006.931), como bem evidenciou o voto
da Relatora, entendeu que o imposto pago no exterior, que não puder ser compensado em virtude
de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
14
pode ser controlado na parte B do Lalur e compensado com o imposto devido ao final do ano-
calendário, mas não com estimativas mensais. (grifei).
O acórdão paradigma (1302-006.402), por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário do contribuinte em caso que também envolveu glosa de dedução de estimativas com
IR-Exterior, mas sobre premissa fático-jurídica distinta, qual seja, a de falta de controle
individualizado dos saldos provenientes do exterior que se buscou compensar.
Comparando, então, as razões de decidir da matéria recorrida, nota-se que, ao
passo que o recorrido vedou a dedução de IR-Exterior com estimativas, o paradigma manteve a
glosa em razão do descumprimento de outro requisito legal, consistente na não comprovação de
controle individual quanto a origem do crédito oriundo de IR incidente fora do Brasil.
Tratam-se, contudo, de precedentes que enfrentaram a matéria sob perspectivas
distintas, o que impede o conhecimento recursal ante a esta dessemelhança.
O paradigma (1302-006.402), é certo, antes de manter a glosa em razão da não
individualização/controle, acabou registrando expressamente a possibilidade de dedução de
estimativas com IR proveniente do exterior, mas tal fundamento, no contexto da discussão que lá
se travou, figura como mero obter dictum neste julgado.
Segundo a wikipédia (disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum):
Obiter dictum (geralmente usado no plural, obiter dicta) é uma frase latina que
significa "outras coisas ditas", ou seja, uma observação em um parecer jurídico
que é "dita de passagem" por qualquer juiz ou árbitro. É um conceito derivado
do common law inglês, segundo o qual uma sentença compreende apenas dois
elementos: ratio decidendi e obiter dicta. Para fins de precedente judicial, a ratio
decidendi é vinculante, enquanto os obiter dicta são apenas persuasivos.

Ao tratar do obter dictum, Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil. V. 14.
Salvador: Juspodvim. 2012. P. 388) afirma que:
O obiter dictum, embora não sirva como precedente, não é desprezível. O obiter
dictum pode sinalizar uma futura orientação do tribunal, por exemplo. Além disso,
o voto vencido em um julgamento colegiado é obiter dictum e tem a sua
relevância para a elaboração do recurso dos embargos infringentes, bem como
tem eficácia persuasiva para uma tentativa futura de superação do precedente.

E tratando da ratio decidendi, leciona José Rogério Cruz Tucci (Precedente Judicial
como Fonte de Direito. São Paulo: RT. 2004. P. 388) que esta pode ser decomposta em três
elementos: “da indicação dos fatos relevantes da causa (statement of material facts), do raciocínio
lógico-jurídico da decisão (legal reasoning) e do juízo decisório (judgement)”. Esclarece, ainda,
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
15
(obra citada. P. 12) que a Ratio Decidendi seria “a tese ou o princípio jurídico assentado na
motivação do provimento decisório”.
Já Teresa Arruda Alvim Wambier (Interpretação da Lei e de Precedentes – Civil Law e
Commom Law. São Paulo: Revista dos Tribunais. V. 893. março/2010. P. 35) define tal instituto
como sendo:
A razão de decidir, numa primeira perspectiva, é a tese jurídica ou a interpretação
da norma consagrada na decisão. De modo que a razão de decidir certamente não
se confunde com a fundamentação, mas nela se encontra. Ademais, a
fundamentação não só pode conter várias teses jurídicas, como também
considerá-las de modo diferenciado, sem dar igual atenção a todas. Além disso, a
decisão, como é óbvio, não possui em seu conteúdo apenas teses jurídicas, mas
igualmente abordagens periféricas, irrelevantes enquanto vistas como necessárias
à decisão do caso.

Valendo-se dessa classificação, verifica-se que o acórdão paradigma, na verdade, ao
apreciar a matéria glosa de compensação de IR-Exterior, invoca, como ratio decidendi, a falta de
controle individualizado do crédito que se buscou utilizar, muito embora tenha se valido em
momento anterior, como mero obter dictum, de argumento favorável à dedução de estimativas
com este tipo de imposto.
Em razão, então, desse obter dictum que acabou sendo lançado nos fundamentos
do acórdão paradigma, o seu decotamento, notadamente para fins de confirmar o alegado
dissídio, é medida que se impõe, uma vez que a possibilidade de compensação de estimativa não
desempenhou papel que tenha impactado o desfecho do precedente cotejado.
O que precisa ficar claro, pois, é que tal como o Acórdão no 1302-006.402 foi
julgado e redigido, o fundamento nele presente e do qual a Recorrente busca trazer como
divergência na verdade não integra tecnicamente suas razões de decidir, pois corresponde a uma
parte dispensável daquela decisão.
Tanto é assim que a exclusão do tópico “da possibilidade jurídica de dedução de
estimativas” no acórdão ora cotejado não alteraria em nada o seu resultado, sendo que a Fazenda
Nacional continuaria vitoriosa naquela demanda, assim como foi no recorrido, sem ter a
possibilidade de interpor recurso especial.
Nesse contexto, e considerando que argumentos em obter dictum não se prestam a
caracterizar divergência jurisprudencial, o conhecimento recursal resta prejudicado.
Essas as razões, contudo, para negar conhecimento ao recurso especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
16

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O Colegiado a quo concordou com a objeção assim posta na acusação fiscal
transcrita no relatório do acórdão recorrido:
Como se observa na apuração do lucro real dos meses de setembro
(Demonstrativo 28) outubro (Demonstrativo 29) e novembro (Demonstrativo 30)
do ano-calendário de 2015, a Fibria não adicionou ao lucro líquido qualquer valor
a título de “Lucros Disponibilizados no Exterior” (Linha 10 do Registro M300). Já
na apuração anual (bem como na apuração das bases de cálculo das estimativas
de dezembro), a fiscalizada adicionou o montante de R$ 1.196.514.606,51 para a
determinação do lucro real (Demonstrativo 34).
Diante do quadro ora exposto, restará demonstrado que o fiscalizado não poderia
deduzir, para fim de apuração das estimativas mensais a pagar do IRPJ e da CSLL
correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, qualquer
montante a título de imposto pago no exterior. Para melhor evidenciação, os
valores deduzidos a tal título nas estimativas de setembro, outubro e novembro
de 2015 são a seguir discriminados (extraídos dos Demonstrativo 31 a 33):
[...]
Como consequência, restará caracterizada a falta de pagamento das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL dos mencionados períodos de apuração, sendo
aplicáveis as correspondentes multas isoladas previstas no artigo 44, inciso II, “b”,
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
[...]
Resta evidente, pois, que em não sendo adicionados lucros do exterior na
determinação das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL da controladora brasileira
(mesmo em balanços/balancetes mensais de suspensão/redução), não há
respaldo legal para o aproveitamento de imposto de renda pago por controladas
no exterior. Como já visto, a legislação nacional só admite a
compensação/dedução do imposto pago no exterior até o limite do IRPJ e da CSLL
correspondentes a lucros no exterior (“resultados positivos”) adicionados às
respectivas bases de cálculo da controladora brasileira e, por óbvio, quando
houver lucros do exterior adicionados às referidas bases de cálculo. Como, no
caso sob análise, nos balanços/balancetes de suspensão/redução dos meses de
setembro, outubro e novembro de 2015 não foram adicionadas aos resultados
fiscais da Fibria quaisquer parcelas a título de lucros do exterior de suas
controladas, não é admitida a compensação do imposto de renda pago no
exterior na determinação das correspondentes estimativas a pagar do IRPJ no
Brasil. Se admitida essa dedução, estar-se-ia ilicitamente possibilitando que o
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
17
imposto de renda pago no exterior por controladas estrangeiras da Fibria
reduzisse as suas estimativas mensais a pagar de IRPJ e da CSLL no Brasil, em cujas
bases de cálculo não foram computados quaisquer lucros do exterior dessas
controladas estrangeiras. Em outros termos, seria admitir que o imposto de renda
pago no exterior por controladas estrangeiras pudesse “reduzir” o IRPJ e a CSLL da
controladora brasileira, ainda que determinados em balanços/balancetes mensais
de suspensão/redução, decorrentes de lucros “produzidos” no Brasil. Contudo,
como visto, tal hipótese não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.
[...]
O voto condutor do acórdão recorrido concorda com o entendimento de que o
imposto de renda pago no exterior não pode ser utilizado para compensar IRPJ devido por conta
das próprias atividades da pessoa jurídica realizadas no Brasil. Assim, como os lucros auferidos no
exterior somente são computados no balanço de encerramento anual, não seria cabível o
aproveitamento do imposto pago por ocasião da apuração de estimativas mensais. Interpretando
a possibilidade de compensação veiculada no art. 14, §15 da Instrução Normativa SRF no
213/2002, mantida no art. 30, §14 da Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, o I. Relator Eduardo
Monteiro Cardoso conclui que as estimativas mensais possuem caráter provisório, não sendo
permitido considerar que naquele momento já haveria tributo do ano-calendário a ser recolhido,
razão pela qual manteve a exigência de multa isolada sobre as estimativas não recolhidas em
razão da compensação dos excedentes de imposto pago no exterior controlados na parte B do
Lalur.
Já o paradigma no 1302-006.402 também manteve as exigências de multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas em razão de compensação semelhante, mas a I. Relatora
identifica interpretação divergente da legislação tributária nas seguintes passagens de seu voto
condutor, nas quais cabe destacar outros aspectos:
A controvérsia posta nos autos, entretanto, restringe-se à compensação, no ano-
calendário de 2015, de valores que, segundo a Recorrente, teriam sido pagos e
não compensados em anos-calendários anteriores (2011 a 2014). Mais
precisamente, acerca da possibilidade de utilização dos referidos valores na
apuração das estimativas de IRPJ/CSLL, e quanto à forma dos controles exigidos
para o gozo do referido direito à compensação a posteriori.
Em primeiro lugar, cabe dar razão ao entendimento exposto na decisão de
primeira instância, no sentido de que, tendo as apurações das estimativas de
IRPJ/CSLL, nos meses de agosto e setembro de 2015, ocorrido com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, não haveria óbice a que eventual saldo
de imposto pago no exterior em anos-calendários anteriores (desde que
devidamente controlados, na forma exigida pela legislação) seja utilizado para
compensar os valores apurados nos referidos balanços/balancetes.
No mesmo sentido, cabe ratificar o entendimento de que, no ano-calendário de
2015, não haveria a necessidade de reconhecimento de qualquer valor
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
18
relacionado a lucros de controladas/coligadas no exterior, na apuração do
IRPJ/CSLL, para possibilitar a compensação de valores pagos em anos-calendários
anteriores.
Tais posições se justificam por dois aspectos. Em primeiro lugar, obedecida a
sistemática prevista na legislação acima transcrita, os resultados das
controladas/coligadas correspondentes aos impostos pagos no exterior já teriam
sido oferecido à tributação no ano-calendário em que ocorreram os pagamentos.
Neste sentido, nada mais haveria a ser tributado no ano-calendário subsequente.
Ao lado disso, na apuração com base em balanços/balancetes de
suspensão/redução, o que se apura é o lucro real do respectivo período,
conforme estabelecido pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, cabendo, portanto, a
compensação em questão.
Neste ponto, inclusive, esclareça-se que perde sentido qualquer ressalva a que a
compensação somente ocorra no ajuste anual ou na estimativa do mês de
dezembro apurada com base em balanço/balancete de suspensão/redução
(conforme constante do “Manual de Orientação do Leiaute da ECF”). Tal restrição
somente faz sentido para a compensação do imposto pago no exterior no próprio
ano-calendário, quando a utilização, conforme legislação acima transcrita, será
correspondente ao montante de resultados no exterior acrescido na apuração do
lucro real do período, o que somente ocorre em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Quanto à compensação dos valores não utilizados em anos
anteriores, qualquer IRPJ/CSLL apurado com base no Lucro Real (lucro líquido
ajustado) será passível da referida dedução.
Hiromi Higuchi, com a lucidez e didática que o caracterizavam, soube identificar
com perfeição o caráter da compensação em questão, conforme excerto a seguir:
[...]
Após toda a longa exposição, passemos à análise do caso concreto.
A Recorrente possuía, ao final do ano-calendário de 2014, saldo devedor no
Registro M500 (“Controle de Saldos das Contas do e-Lalur e do e-Lacs (parte B)”),
no valor de R$ 437.747.440,40 a título de “IMPOSTO_PAGO_EXTERIOR” (fl. 3.658).
O referido montante corresponde ao saldo inicial observado no citado Registro e
conta, em 1o de janeiro de 2015 (fl. 3.563).
Tendo em vista a ausência, no referido Registro, de qualquer identificação acerca
da origem do saldo em questão, relata-se no TVF que a Recorrente foi intimada
(fls. 1.846/1.847) a “informar a decomposição desse saldo inicial, indicando os
valores correspondentes a cada uma das sociedades investidas residentes no
exterior, bem como para especificar os montantes utilizados para compensação
no
ano-calendário
de
2015,
indicando
as
compensações
realizadas
correspondentes a cada uma das sociedades investidas estrangeiras”.
Da resposta apresentada pela Recorrente (fls. 1.853/1.856), cabe destacar os
seguintes trechos:
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
19
[...]
Conforme detalhado no TVF, ainda, com base em demonstrativo apresentado
pela própria Recorrente, no ano-calendário de 2015, o referido saldo de
pagamentos realizados em anos anteriores, somado ao imposto pago no exterior
ao longo do referido ano (no montante de R$ 1.698.733.782,91) foi compensado
na apuração das estimativas de IRPJ e CSLL relativas aos meses de agosto e
setembro, bem como na apuração do ajuste anual dos referidos tributos. Segue a
reprodução do detalhamento apresentado pela Recorrente:
[...]
A partir dos referidos valores, a princípio, não haveria óbice a que o saldo de R$
437.747.440,40 fosse utilizado para deduzir as estimativas de IRPJ/CSLL apuradas
com base em balanços/balancetes de suspensão levantados em agosto e
setembro. Situação diversa seria se a referida compensação se desse com os
valores supostamente pagos no próprio ano (R$ 1.698.733.782,91), quando
somente poderia ocorrer ao final do ano-calendário.
O relevante ao caso, então, é se determinar como foi composto o referido saldo
de R$ 437.747.440,40, para se poder verificar se correspondem a valores de
resultados no exterior já submetidos à tributação e se foram observados os
limites estabelecidos na legislação para a sua formação.
Como se viu acima, a Recorrente, ao longo do procedimento fiscal, se recusou a
apresentar, e até mesmo informou não possuir o controle do referido saldo de
forma individualizada por controlada/coligada. A alegação principal era que tal
controle não seria exigido pela legislação e, portanto, desnecessário. A linha de
defesa adotada na Manifestação de Inconformidade foi no mesmo sentido.
O argumento da Recorrente é absolutamente improcedente. Como se observa,
tanto no art. 14, §17, da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, quanto no art.
30, §16, da Instrução Normativa RFB no 1.520, de 2014, o cálculo do montante
passível de aproveitamento em anos-calendários posteriores deve ser realizado
com base nos resultados considerados individualizadamente por “filial, sucursal,
coligada ou controlada”.
No Recurso Voluntário, como bem apontado nas contrarrazões da PGFN, a
Recorrente abandona a referida argumentação e passa a afirmar que “cumpriu,
integralmente, as exigências legais no que tange à demonstração dos controles
necessários para aproveitamento das guias no exterior”. Argui, assim, que os
impostos foram pagos na vigência da Lei no 9.249, de 1995, quando os resultados
eram apurados de forma individualizada para filiais, sucursais e controladas
diretas, mas consolidada para as controladas indiretas. Argumenta, então, que os
controles disponibilizados, no curso do procedimento fiscal (fls. 1.860/1.883),
atenderiam às exigências postas na legislação.
A PGFN sustenta, em contrarrazões, que a Recorrente teria inovado no Recurso
Voluntário, de modo que deveria ser reconhecida a preclusão e não conhecidas as
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
20
alegações não trazidas na Manifestação de Inconformidade. Não se pode
concordar com tal argumentação. Examinada com cautela, constata-se que as
alegações da Recorrente se encontram vinculadas: em um primeiro momento,
afirmou que não possuía a discriminação individualizada por controladas dos
impostos pagos, pois tal demonstrativo não seria exigido pela legislação; no
Recurso Voluntário, apenas, esclarece que, apesar de não possuir o controle
individualizado, teria cumprido todas as exigências postas na legislação de
regência.
O certo é que, na vigência da Lei no 9.249, de 1995, no art. 1o, §§5o e 6o, da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, havia a vedação à consolidação de
resultados de filial, sucursal, controlada ou coligada, ainda que localizadas em um
mesmo país (a chamada consolidação horizontal). De outra parte, havia a
expressa determinação para que fosse realizada a “consolidação dos resultados
auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente” (a denominada consolidação vertical).
Deste modo, com razão a Recorrente quando afirma que precisaria, apenas,
apresentar os controles quanto aos lucros auferidos e impostos pagos em relação
às filiais, sucursais, controladas diretas e coligadas, mas não em relação às
controladas indiretas. Por outro lado, com razão a autoridade fiscal ao, tal qual
prescrito na legislação (art. 14, §§15 a 17, da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002), exigir que o controle dos impostos passíveis de compensação em anos-
calendários posteriores fosse apresentado “individualizadamente por filial,
sucursal, coligada ou controlada”, aqui entendida a controlada direta.
E aí, embora a Recorrente sustente que os documentos de fls. 1.860/1.883
cumpririam as exigências legais, cabe dar razão à autoridade administrativa, aos
julgadores de primeira instância e à PGFN, para reconhecer que os elementos
apresentados não permitem a verificação de que os limites estabelecidos na
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, para possibilitar a compensação a
posteriori dos impostos pagos no exterior, foram observados.
Por serem, absolutamente, pertinentes, reproduzo as considerações efetuadas
pela PGFN, em contrarrazões:
[...]
Como dito, todas as críticas são pertinentes e merecem ser corroboradas. O que
se observa, nos autos, é que, a partir da premissa de que não precisava
apresentar controle individualizado, por controlada, das compensações
realizadas, a Recorrente se eximiu de apresentar, apesar das reiteradas
oportunidades (curso do procedimento fiscal, Impugnação e Recurso Voluntário)
os elementos hábeis de prova que permitam verificar se, na composição do
alegado estoque de pagamentos realizados no exterior, teriam sido observados os
requisitos legais.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
21
Neste sentido, há que se negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria, mantendo-se a glosa das compensações realizadas. (grifou-se)
Nota-se nesta abordagem que o relator do paradigma, Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, ao expor interpretação da legislação tributária divergente da adotada no acórdão
recorrido, o faz mediante concordância com entendimento lá expresso em decisão de 1a instância,
esclarecendo as razões de seu posicionamento. No relatório do paradigma vê-se que duas
objeções foram deduzidas contra a compensação em tela:
Conforme informações contidas nos referidos documentos e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 4.383/4.440, a Recorrente, que apurou o IRPJ e a
CSLL com base no Lucro Real anual, valeu-se na apuração, com base em
balanços/balancetes de suspensão/redução, das estimativas referentes aos meses
de agosto e setembro de 2015 de deduções a título de “Imposto Pago no Exterior
sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital”. Acusa a autoridade fiscal,
contudo, que a referida dedução não seria possível, de modo que restou
“caracterizada a falta de pagamento de estimativas mensais”, levando à
imposição da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores que
deixaram de ser recolhidos. A razão para tanto, além da restrição legal à referida
dedução no cálculo das estimativas, é que nenhum valor a título de “Lucros
Disponibilizados no Exterior” teria sido computado na base de cálculo dos
referidos meses, de modo que não poderia haver a dedução dos correspondentes
impostos pagos. Ademais, seria necessário que houvesse a individualização do
imposto pago por cada controlada no exterior, inclusive em relação aos saldos de
anos-calendários anteriores, algo não observado na Escrituração Contábil da
Recorrente.
O afastamento da primeira restrição é confirmado na objeção que subsiste na
ementa da decisão de 1a instância transcrita no relatório do paradigma:
COMPENSAÇÃO DE SALDO DE IR PAGO NO EXTERIOR. PERÍODOS POSTERIORES.
A hipótese de aproveitamento em períodos posteriores do IR pago no exterior,
fruto de interpretação da lei pela Administração Tributária, impõe a
individualização dos controles dos tributos pagos no exterior por controladas,
logo, quando verificado que a contribuinte não pode identificar a quais
controladas estrangeiras correspondem as parcelas de imposto pago
compensadas, torna-se devida a glosa das deduções de IR pago no exterior.
E, diante deste estreitamento do litígio, o recurso voluntário do sujeito passivo se
prendeu ao segundo ponto, como também relatado no paradigma:
Em relação à infração referente à compensação dos pagamentos de impostos
efetuados no exterior, a Recorrente, partindo da premissa de que, na decisão
recorrida, acatou-se o argumento de que os valores compensados se referem a
anos-calendários anteriores, insurge-se contra a exigência de controle
individualizado dos pagamentos por cada controlada no exterior.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
22
Alega que cumpriu todas as exigências fixadas na legislação, e que o controle
individualizado somente é aplicável quando não houver a consolidação dos
resultados das pessoas jurídicas situadas no exterior.
Sustenta, ainda, que os pagamentos foram realizados na vigência do art. 25 da Lei
no 9.249, de 1995, quando a incidência “era individualizada por filial, sucursal ou
controlada direta, mas que era consolidada em relação as controladas indiretas”.
Argui, então, que os documentos apresentados no curso do procedimento fiscal
atenderiam à legislação aplicável, apresenta o detalhamento do seu conteúdo e
defende a improcedência da glosa praticada e da exigência da multa isolada pelo
não recolhimento das estimativas. (grifou-se)
Nota-se, ainda, que a decisão do paradigma neste ponto foi por unanimidade de
votos, mas com ressalvas de fundamentos pelo Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação referente
à postergação do pagamento do imposto, vencida a Conselheira Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó, que votou por conhecer integralmente do recurso voluntário;
e, em relação à parcela conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para (i) reduzir as glosas de despesas com amortização, mantendo as
glosas, apenas, em relação aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015,
nos valores, respectivamente, de R$ 473.030.463,44, R$ 315.353.642,30 e R$
157.676.821,15; (ii) reduzir as multas isoladas pelo não recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL em relação ao mês de setembro de 2015, para os
valores, respectivamente, de R$ 120.023.859,94 e R$ 43.208.949,58; e (iii)
cancelar as exigências a título de IRPJ e CSLL apuradas ao final do ano-calendário
de 2015, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Heldo Jorge Dos
Santos Pereira Junior votou pelas conclusões do relator quanto ao conhecimento
do recurso. O Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega votou pelas
conclusões do relator quanto à nulidade do lançamento. O Conselheiro Sérgio
Magalhães Lima votou pelas conclusões do relator quanto à possibilidade de
compensação do imposto pago no exterior em anos anteriores com estimativas
mensais apuradas com base em balanço/balancete de suspensão/redução.
(grifou-se)
É certo que a ementa do paradigma reporta o entendimento acerca das duas
objeções lá deduzidas na acusação fiscal:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
ANOS-CALENDÁRIOS
ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE IMPOSTO A PAGAR. APURAÇÃO COM BASE EM
BALANÇO/BALANCETE
DE
SUSPENSÃO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
GLOSA.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
23
No caso de apuração das estimativas de IRPJ com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, não há óbice a que eventual saldo de imposto pago no
exterior em anos-calendários anteriores, desde que devidamente controlados, na
forma exigida pela legislação, seja utilizado para compensar os valores apurados
nos referidos balanços/balancetes.
Na ausência de controle dos saldos passíveis de compensação, e da demonstração
da observância dos requisitos e limites fixados na legislação, deve ser glosada a
compensação realizada. (grifou-se)
Apesar disso, não é possível afirmar que o outro Colegiado do CARF tenha decidido
a matéria no ponto em que se suscita, aqui, o dissídio jurisprudencial, vez que o debate não foi lá
trazido em recurso voluntário. O reexame necessário de decisão de 1a instância desfavorável à
Fazenda Nacional somente está previsto na hipótese de exoneração de crédito tributário ou
afastamento de responsável tributário acima do limite de alçada, e está expressamente
dispensado na hipótese de decisão favorável ao sujeito passivo em sede de processos de
restituição, ressarcimento, reembolso e compensação de tributos3. Assim, é válido concluir que o
outro Colegiado do CARF não poderia firmar interpretação da legislação tributária diferente
daquela posta na decisão de 1a instância, definitivamente, em favor do sujeito passivo. À míngua
de maiores esclarecimentos mediante declaração de voto, a divergência quanto aos fundamentos
do acórdão paradigma, manifestada pelo Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, caso
correspondesse àquele aspecto correspondente à “compensação do imposto pago no exterior em
anos anteriores com estimativas mensais apurados com base em balanço/balancete de
suspensão/redução”, como consignado no dispositivo do paradigma, poderia decorrer: i) de sua
discordância com os fundamentos da decisão de 1a instância; ou ii) de sua percepção de que tais
fundamentos não poderiam, nem precisariam, ser confirmados em sede de julgamento de recurso
voluntário que sequer confrontou o tema.
Ademais, a divergência quanto aos fundamentos manifestada pelo Conselheiro
Sérgio Magalhães Lima poderia decorrer do outro aspecto suscitado para inadmissibilidade da
referida “compensação”, que diz respeito à falta de controle individualizado dos valores pagos no

3 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância, sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal
e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como quando deixar de aplicar a pena de
perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI (Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor que verificar o
fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada
aquela formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do art. 56, a decisão excluir da lide o
sujeito passivo cuja exigência seja em valor superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Art. 71. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em
processos relativos a restituição, ressarcimento, reembolso e compensação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (Lei no 10.522, de 2002, art. 27).
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
24
exterior, mas atraiu debate acerca da necessidade de consolidação dos resultados de controladas
indiretas, ponto no qual o relator do paradigma se posicionou intermediariamente contra a tese
defendida pela PGFN em contrarrazões ao recurso voluntário:
No Recurso Voluntário, como bem apontado nas contrarrazões da PGFN, a
Recorrente abandona a referida argumentação e passa a afirmar que “cumpriu,
integralmente, as exigências legais no que tange à demonstração dos controles
necessários para aproveitamento das guias no exterior”. Argui, assim, que os
impostos foram pagos na vigência da Lei no 9.249, de 1995, quando os resultados
eram apurados de forma individualizada para filiais, sucursais e controladas
diretas, mas consolidada para as controladas indiretas. Argumenta, então, que os
controles disponibilizados, no curso do procedimento fiscal (fls. 1.860/1.883),
atenderiam às exigências postas na legislação.
A PGFN sustenta, em contrarrazões, que a Recorrente teria inovado no Recurso
Voluntário, de modo que deveria ser reconhecida a preclusão e não conhecidas as
alegações não trazidas na Manifestação de Inconformidade. Não se pode
concordar com tal argumentação.
Examinada com cautela, constata-se que as alegações da Recorrente se
encontram vinculadas: em um primeiro momento, afirmou que não possuía a
discriminação individualizada por controladas dos impostos pagos, pois tal
demonstrativo não seria exigido pela legislação; no Recurso Voluntário, apenas,
esclarece que, apesar de não possuir o controle individualizado, teria cumprido
todas as exigências postas na legislação de regência.
O certo é que, na vigência da Lei no 9.249, de 1995, no art. 1o, §§5o e 6o, da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, havia a vedação à consolidação de
resultados de filial, sucursal, controlada ou coligada, ainda que localizadas em um
mesmo país (a chamada consolidação horizontal). De outra parte, havia a
expressa determinação para que fosse realizada a “consolidação dos resultados
auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente” (a denominada consolidação vertical).
Deste modo, com razão a Recorrente quando afirma que precisaria, apenas,
apresentar os controles quanto aos lucros auferidos e impostos pagos em
relação às filiais, sucursais, controladas diretas e coligadas, mas não em relação
às controladas indiretas. Por outro lado, com razão a autoridade fiscal ao, tal qual
prescrito na legislação (art. 14, §§15 a 17, da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002), exigir que o controle dos impostos passíveis de compensação em anos-
calendários posteriores fosse apresentado “individualizadamente por filial,
sucursal, coligada ou controlada”, aqui entendida a controlada direta. (destacou-
se)
Assim, havia múltiplas razões para a ressalva aos fundamentos relator do
paradigma, posta pelo Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, motivo pelo qual esta ocorrência não
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
25
se presta a desqualificar a conclusão de que não houve decisão, ali, da matéria acerca da qual a
Contribuinte pretende, aqui, caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Em suma, esta abordagem diferenciada acaba por alcançar a mesma conclusão do
voto que se sagrou, aqui, vencedor em favor da negativa de conhecimento: a decisão invocada
pela Contribuinte é, na verdade, um obter dictum, não essencial para o resultado do caso, mas isto
porque não havia mais litígio em torno do tema, dada a decisão favorável ao sujeito passivo, antes
exarada pela autoridade julgadora de 1a instância naquele caso.
Ainda que se compreendesse que o outro Colegiado do CARF decidiu a matéria ao
confirmar a decisão favorável ao sujeito passivo expressa em 1a instância de julgamento, seria o
caso de também se observar que, diante da negativa, ao final, de provimento do recurso
voluntário do sujeito passivo, a Fazenda Nacional não teria, em princípio, interesse em interpor
recurso especial contra aquela interpretação da legislação tributária, o que também prejudicaria a
admissibilidade daquela decisão como paradigma de divergência.
De fato, o interesse processual da Fazenda Nacional em tais circunstâncias somente
poderia exsurgir se admitido recurso especial do sujeito passivo no âmbito da objeção subsistente
à compensação em tela e, ainda, se vislumbrada a possibilidade de recurso especial adesivo,
apesar da ausência de sua previsão regimental expressa. Este Colegiado já se posicionou em
sentido contrário a esta possibilidade, ao rejeitar a proposta de diligência suscitada em preliminar
de conhecimento de recurso especial de sujeito passivo no Acórdão no 9101-005.800, mas tratava-
se ali de divergência vislumbrada em sede de contrarrazões da Fazenda Nacional acerca de
questão decorrente do dissídio jurisprudencial suscitado pelo sujeito passivo, e não antecedente.
Esta Conselheira já indicou aquela possibilidade em votos declarados nos Acórdãos no 9101-
006.986, 9101-006.828 e 9101-006.631, mas não identificou manifestação específica deste
Colegiado acerca do tema.
Note-se que, embora as regras regimentais não fixem como requisito de validade
do paradigma a possibilidade de recorrer contra esta decisão, há vedação expressa à
admissibilidade de decisões já reformadas ou objeto de desistência4, de onde se pode inferir que a
possibilidade de reforma é um elemento intrínseco à caracterização do conteúdo expresso em um
acórdão como “decisão”.
Por oportuno registre-se que, no caso concreto, é possível verificar nos autos do
processo administrativo em que proferido o paradigma que o sujeito passivo não logrou êxito na
admissibilidade do recurso especial interposto, senão com respeito à exigência da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas concomitantemente com a multa de ofício aplicada no
ajuste anual. Inútil, assim, discutir se a Fazenda Nacional poderia ter apresentado recurso adesivo
para reforma da decisão aqui invocada como paradigma.

4 RICARF/2023, Art. 118, § 12. Não servirá como paradigma o acórdão: [...] II – que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao
recorrente; [...]
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
26
Por fim, releva ter em conta que, nestes autos, a apuração anual da Contribuinte
resultou em saldo negativo de IRPJ, como expresso na acusação fiscal transcrita no acórdão
recorrido:
Por ser oportuna para a presente análise, transcrevem-se também a apuração
anual do lucro real informada na ECF de 2015-Registro M300 (Demonstrativo 34):
[...]
Outrossim, reproduzo a seguir a apuração anual do IRPJ da ECF de 2015 -
Registros N630 (Demonstrativo 35):
Registro N630 (Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real)

E o voto condutor do acórdão recorrido pode ter dado relevo a esta circunstância
quando assim conclui, mediante citação do Acórdão no 1401-004.118:
Segundo o dispositivo citado, o § 15 faz menção expressa à compensação “com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes”, o que foi mantido com o art.
30, § 14, da IN/RFB no 1520/14. Como mencionado, as estimativas mensais
possuem caráter provisório, não sendo permitido considerar que naquele
momento já haveria tributo do ano-calendário a ser recolhido. Esta referência ao
ano-calendário só pode significar, pela própria interpretação sistemática em
conjunto com o art. 25 da Lei no 9.249/95, como o montante devido ao final do
período-base. Por isso, embora existam precedentes deste Carf que façam
referência específica à natureza de imposto sobre a renda das antecipações,
entendo que a sistemática da tributação dos lucros no exterior possui um regime
próprio e específico, que não autoriza a sua adição ou dedução nos recolhimentos
antecipados.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
27
A partir dessas considerações, entendo que a dedução feita pela Recorrente não
encontra fundamento legal. Vale trazer, nesse sentido, manifestação deste Carf a
respeito:
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. O IR pago no
exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser utilizado na
apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros de
coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez que o IR pago no exterior não é
passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a
compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996. (Acórdão no 1401-004.118, Rel. Cons. Carlos Andre
Soares Nogueira, Sessão de 21/01/2020)
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário. (destaques do
original)
Já a situação fática enfrentada no paradigma não traz referências à formação de
saldo negativo em contexto de “compensação” de estimativas com imposto de renda pago no
exterior controlado na parte B do Lalur. Como se vê nos excertos a seguir transcritos, as parcelas
destinadas à compensação das estimativas de IRPJ e CSLL eram inferiores ao referido “saldo de
pagamentos realizados em anos anteriores” – correspondente ao Imposto Pago no Exterior no
montante de R$ 437.747.440-40 -, e a apuração resultou em imposto devido no ajuste anual,
compensado com imposto de renda pago no exterior referente ao próprio ano-calendário:
Conforme detalhado no TVF, ainda, com base em demonstrativo apresentado
pela própria Recorrente, no ano-calendário de 2015, o referido saldo de
pagamentos realizados em anos anteriores, somado ao imposto pago no exterior
ao longo do referido ano (no montante de R$ 1.698.733.782,91) foi compensado
na apuração das estimativas de IRPJ e CSLL relativas aos meses de agosto e
setembro, bem como na apuração do ajuste anual dos referidos tributos. Segue a
reprodução do detalhamento apresentado pela Recorrente:

A partir dos referidos valores, a princípio, não haveria óbice a que o saldo de R$
437.747.440,40 fosse utilizado para deduzir as estimativas de IRPJ/CSLL apuradas
com base em balanços/balancetes de suspensão levantados em agosto e
setembro. Situação diversa seria se a referida compensação se desse com os
valores supostamente pagos no próprio ano (R$ 1.698.733.782,91), quando
somente poderia ocorrer ao final do ano-calendário.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.497 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2020-18
28
É certo que, no presente caso, o saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
32.942.499,73, não é, necessariamente, atribuível ao aproveitamento em estimativas do imposto
de renda pago no exterior controlado na parte B do Lalur, vez que há dedução de retenções na
fonte de R$ 29.248.115,01, e, apesar de o IRPJ total apurado no ano-calendário de 2015 (R$
347.125.293,90) ser inferior ao imposto de renda mensal pago por estimativa no qual estaria
computado o aproveitamento de imposto pago no exterior (R$ 349.272.640), a transcrição da
acusação fiscal no acórdão recorrido indica ter havido estimativa a pagar apurada em
outubro/2015 (R$ 15.870.862,73) e novembro/2015 (R$ 5.467.976,20). Anote-se, ainda, que a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas foi aplicada sobre as parcelas de R$
2.981.341,18, R$ 3.362.491,73 e R$ 437.041,53 deduzidas nas apurações de setembro, outubro e
novembro/2015, respectivamente.
De toda a sorte, fato é que o paradigma não se manifesta acerca da possibilidade de
formação de saldo negativo no contexto de aproveitamento de imposto de renda pago no exterior
controlado na parte B do Lalur em estimativas, e o voto condutor do acórdão recorrido invoca
precedente no qual esta circunstância foi um dos elementos considerados na interpretação da
legislação tributária de regência.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte porque, ausente litígio acerca do tema no acórdão paradigma indicado,
impõe-se reconhecer que ele não expressa decisão no âmbito da legislação tributária que a
Contribuinte pretende, aqui, debater.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1882
DF CARF MF
Original